Tribunal: TJBA
Processo: 8012564-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012564-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESQUINA MARES COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA

Advogado(s)
:
QUEISE NICOLLI LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE NULIDADE PARCIAL DE CDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, interposto pelo Estado da Bahia, contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela executada para reconhecer a nulidade parcial de Certidão de Dívida Ativa, por ausência de indicação do fundamento legal específico da exação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do dispositivo legal específico que fundamenta a cobrança tributária compromete a validade da CDA e impede sua emenda ou substituição; e
(ii) verificar se estão presentes os requisitos legais e subjetivos para aplicação de multa por litigância de má-fé à parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da Certidão de Dívida Ativa depende do cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/80 e no art. 202 do CTN, dentre os quais a indicação específica do fundamento legal do crédito tributário.

4. A omissão da norma legal infringida na CDA — substituída pela expressão genérica "Outros" — configura vício substancial, e não meramente formal, por comprometer a higidez do próprio ato de inscrição da dívida ativa.

5. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vícios materiais da CDA, como a ausência do fundamento legal da cobrança, são insanáveis e impedem sua retificação por meio de emenda ou substituição.

6. A imposição de multa por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual, nos termos do art. 80 do CPC, o que não se verifica nos autos, uma vez que o simples exercício da defesa pelo contribuinte não caracteriza conduta temerária ou desleal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8001226-46.2024.8.05.0001
, figurando como agravante

ESTADO DA BAHIA
, e como

agravada
ESQUINA MARES COM
É
RCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.